Tribunal: STF
Processo: ARE 1444988
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE PATROCÍNIO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 



    1. O contrato de patrocínio é negócio jurídico bilateral atípico (art. 425, Código Civil), por meio do qual uma das partes (o 'patrocinado') obriga-se a veicular o nome ou a marca da outra parte (o 'patrocinador'), em determinado projeto/evento que promoverá, para atender a objetivos culturais, esportivos, educacionais, sociais ou de inovação tecnológica, mediante retribuição pecuniária (apoio financeiro) ou entrega de bens ou serviços. Como instrumento de promoção, tem por objetivo influenciar, positivamente, a percepção do público-alvo em relação ao patrocinador, para, com a divulgação de símbolos distintivos, (i) estimulá-lo à aquisição de determinado produto, (ii) persuadi-lo a agir de certo modo ou (iii) informá-lo sobre os benefícios associados à empresa ou serviço, com potenciais efeitos econômicos.



    2. O contrato de patrocínio, celebrado por entidade ou órgão público, não se insere no conceito estrito de publicidade oficial, para efeito de aplicação do artigo 37, § 1º, da Constituição Federal, pois constitui espécie singular que reclama disciplina jurídica distinta das contratações, realizadas pela Administração Pública, para prestação de serviços, execução de obras ou aquisição de bens. Em outros termos, o patrocínio não envolve um serviço de publicidade tradicional, uma vez que pressupõe um vínculo entre as imagens dos contratantes, e o patrocinado atua em ramo diverso da atividade publicitária.



    3. A contratação de patrocínios públicos sujeita-se à observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (ou seja, a concessão de patrocínio pelas estatais a particulares deve convergir para a consecução de suas finalidades institucionais, e a escolha do projeto/evento patrocinado está condicionado pelo interesse público a ser atingido), afora o dever de prestação de contas (arts. 37, caput, e 71 da Constituição Federal). 



    4. Se o objetivo do contrato é utilizar a exposição que o patrocinado dispõe na mídia para a divulgação de uma marca e consequente prospecção de mercado - ou, na dicção dos atos normativos de regência, para (4.1) gerar identificação e reconhecimento do patrocinador por meio da iniciativa patrocinada; (4.2) ampliar relacionamento com públicos de interesse; (4.3) difundir marcas, produtos, serviços, posicionamentos, programas e políticas de atuação; (4.4) ampliar vendas, e (4.5) agregar valor à marca do patrocinador - não há como vincular a propaganda/patrocínio às finalidades institucionais da empresa pública (artigo 2º do Decreto-Lei n.º 759/1969), mas, sim, à disputa mercadológica, que, ao fim e ao cabo, convergirá para a consecução de suas finalidades institucionais. Logo, inexiste - sob essa ótica - afronta ao princípio da legalidade.” (e-doc. 334; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 1º, da Constituição da República, ao argumento de que a Caixa Econômica Federal não se equipara às demais instituições financeiras para efeito de sua publicidade, porque seu patrimônio é público e sua finalidade é destinada à execução de programas sociais. Discorre-se sobre a inobservância dos princípios administrativos na contratação do patrocínio pelo clube desportivo, notadamente, quanto ao valor despendido, da ordem de 25 milhões de reais, sem a indicação de contrapartida no contrato, e em inobservância ao Estatuto da CEF (e-doc. 347).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos genéricos (e-doc. 347, p. 5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ainda que assim não fosse, para se superar o óbice apontado, é certo que, para a confirmação das assertivas lançadas no reclamo atinentes ao preceito constitucional da publicidade vinculada (art. 37, § 1º), ao desrespeito ao Estatuto da CEF, e à falta de clareza com relação às contrapartidas para o aporte de capital inerente ao contrato, necessário exame aprofundado das circunstâncias fáticas do processo e das cláusulas do contrato de patrocínio entabulado, expedientes que encontram óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator